Tribunal: TJSP
Processo: 1006939-32.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de execução de título extrajudicial. A decisão que rejeita "embargos à penhora" e não põe fim à execução deve ser desafiada por meio de agravo de instrumento, não de apelação. Exegese dos arts. 203, § 1o, 1.009, caput, e 1.015, parágrafo único, do CPC. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.

Ementa:

Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de execução de título extrajudicial. A decisão que rejeita "embargos à penhora" e não põe fim à execução deve ser desafiada por meio de agravo de instrumento, não de apelação. Exegese dos arts. 203, § 1o, 1.009, caput, e 1.015, parágrafo único, do CPC. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006939-32.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes
DOMILSON SOARES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSANGELA
ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VALE VERDE -
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
SAN
CAN
EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006939-32.2017.8.26.0309 -Voto no 35.079
2
Comarca: JUNDIAÍ – 6a VARA CÍVEL.
Apelantes: DOMILSON SOARES DOS SANTOS (J.G.); ROSANGELA
ALVES DOS SANTOS (J.G.).
Apelados: VALE VERDE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.;
SAN CAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E COMÉRCIO LTDA.
MM. Juiz Prolator: Dirceu Brisolla Geraldini.
VOTO No 35.079
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação
de execução de título extrajudicial. A decisão que
rejeita “embargos à penhora” e não põe fim à
execução deve ser desafiada por meio de agravo
de instrumento, não de apelação. Exegese dos arts.
203, § 1o, 1.009, caput, e 1.015, parágrafo único, do
CPC. Impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.
Recurso não conhecido.
A r. decisão de fls. 162, rejeitou a impugnação à
penhora, sob o fundamento de que os impugnantes não questionam o
débito que possuem, nem a penhora propriamente dita. Ao final,
estabeleceu que a controvérsia a ser dirimida refere-se ao valor do débito,
que está sub judice nos autos dos embargos à execução, e determinou que
se aguarde o deslinde dos embargos mencionados.
Apela o executado, requerendo a reforma de decisão
(fls. 164/176).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, porquanto a
decisão de fls. 162, que rejeitou os denominados “embargos à penhora”,
não pôs fim ao processo ou a uma fase dele. Deste modo, deveria ter sido
desafiada por meio de recurso de agravo de instrumento, segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006939-32.2017.8.26.0309 -Voto no 35.079
3
sistemática processual vigente.
Nos termos do art. 203, § 1o, do CPC, sentença é o ato
do juiz que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que
extingue a execução. Nesse caso, o recurso cabível realmente é o de
apelação (art. 1.009, caput). Ocorre que a decisão recorrida rejeitou os
embargos à penhora os quais, em verdade, são apenas um pedido
incidental de cancelamento de penhora e expressamente determinou que se
aguarde o deslinde dos embargos à execução, o que denota que sua
natureza não é de sentença, mas de decisão interlocutória, recorrível por
meio de agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo
único, do CPC1.
Confira-se precedente desta E. Corte em caso
semelhante:
Ação de execução de título extrajudicial. Acolhimento de
embargos à penhora, com condenação dos embargantes
por litigância de má-fé. Reconhecimento de fraude à
execução, com declaração de ineficácia de doação
realizada pelos executados e determinação de penhora do
respectivo
imóvel.
Decisões
interlocutórias. Questões
incidentes que não importaram na extinção do processo.
Recurso cabível. Agravo de instrumento (CPC/2015, art.
1.015, parágrafo único). Apelação. Via inadequada. Erro
grosseiro e inescusável. Princípio da fungibilidade recursal
inaplicável. Recursos não conhecidos.
(13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0004451-86.2006.8.26.0510, Rel. Des. CAUDURO PADIN, j.
27.03.2017)
Diante da inequívoca previsão legal, e tendo em vista
1 Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006939-32.2017.8.26.0309 -Voto no 35.079
4
que a decisão recorrida é expressa quanto ao prosseguimento da execução,
aguardando-se apenas o julgamento dos embargos à execução, não há
dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. A interposição do apelo, nessa
medida, constituiu erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade.
A propósito, pertinente a observação do Des. CARLOS
ALBERTO
GARBI
no
julgamento
da
Apelação
no
0913321-49.2012.8.26.0037: “O erro, no caso, é inescusável, porque bem
conhecida a técnica do processo civil brasileiro em separar, quanto ao meio
de impugnação, as decisões interlocutórias e as sentenças, assim como é
bem conhecida a doutrina uníssona nesse sentido”.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator